Tribunal: TJDFT
Processo: 0080081-83.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0080081-83.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: BENEDITO COSTA D E S P A C H O Na petição sob o ID 77220005, o Banco apelante, considerando o julgamento da ADPF n. 165, com a fixação dos Temas 284 e 285, apresentou proposta de acordo para quitação integral do débito objeto do presente feito, cujos cálculos, como afirma, estão em conformidade com os parâmetros do pacto coletivo. A parte autora, por sua vez, ao ID 77238032, manifestou concordância com o acordo proposto. Entretanto, insta esclarecer que o procedimento de adesão ao acordo coletivo é realizado por meio de habilitação na plataforma digital “Portal Informativo de Acordos Planos Econômicos”. Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos o comprovante de adesão e formalização do acordo. Sobrevindo o respectivo pagamento, ficam as partes desde já intimadas a comunicarem o fato nos presentes autos, para fins de extinção e arquivamento do processo. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora